Tribunal: TJDFT
Processo: 0745991-98.2024.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE DILIGÊNCIAS PARA A CITAÇÃO DO RÉU. RESPONSABILIDADE DO AUTOR. INÉRCIA CONFIGURADA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que extinguiu o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, IV, do CPC, sob o argumento de que a autora não promoveu as diligências necessárias para a citação do réu. A apelante sustenta que, diante das tentativas frustradas de citação, o Juízo deveria ter determinado a citação por edital antes da extinção do feito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em determinar se a extinção do processo sem resolução do mérito foi correta diante da alegada ausência de diligência da autora para a citação do réu, considerando os princípios da cooperação, da primazia do mérito e da duração razoável do processo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A citação constitui pressuposto essencial para o desenvolvimento válido do processo, cabendo ao autor adotar as providências necessárias para viabilizá-la, conforme dispõe o art. 240, § 2o, do CPC.
4. A inércia da parte autora em se manifestar sobre a devolução negativa dos mandados de citação por mais de 90 dias justifica a extinção do processo, sem necessidade de intimação pessoal, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.
5. A citação por edital é medida excepcional, exigindo o exaurimento das tentativas de localização do réu, o que não pode ser presumido pelo Juízo sem requerimento da parte interessada.
6. A posterior indicação de novo endereço pela autora, somente após a extinção do processo e a interposição do recurso, não afasta sua responsabilidade pela diligência na citação, caracterizando providência extemporânea.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 239, 240, § 2o, e 485, IV.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.480.641/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4a T., DJe 23/08/2019; TJDFT, Acórdão 1833867, 07002967920238070009, Rel. Des. Arnoldo Camanho, 4a Turma Cível, j. 14/03/2024.
(lp)